Tribunal: TJMT
Processo: 1031041-61.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031041-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO ANTUNES COSTA TATEIRA - CPF: 487.555.401-04 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA –REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA TENTATIVA DE PROTOCOLO CONSUBSTANCIADA EM DOCUMENTOS GENÉRICOS – INVIABILIDADE - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA – IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Os documentos trazidos aos autos pelo autor como meio de prova da tentativa de protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora (Ata Notarial de Constatação de Fato, Termo de audiência de Conciliação entre seguradoras e advogados, Notificação Extrajudicial da Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso) foram produzidos de forma genérica, no ano de 2018 e são, portanto, inservíveis para comprovar qualquer relação com o caso em questão.

II - E
mbora apresentada contestação de mérito, a ação foi proposta em 30 de dezembro de 2020, ou seja, após o período de transição estabelecido no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, que exige prova específica do prévio requerimento administrativo como forma de atestar o interesse processual do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AUGUSTO ANTUNES COSTA TATEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1031041-61.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ante a ausência do prévio requerimento administrativo, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com base nos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

O apelante esclarece que deixou de apresentar a prova do prévio pedido administrativo, haja vista que a época dos fatos a seguradora não estava recebendo os requerimentos das partes.

Alega que a apresentação da contestação pela seguradora, combatendo o mérito da ação, configura o interesse de agir da parte autora em buscar a tutela jurisdicional para recebimento da cobertura securitária DPVAT.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. n. 137887520.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o interesse de agir do autor restou cabalmente demonstrado, para ajuizamento da ação de cobrança de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, em decorrência de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

In casu,
o apelante propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em virtude de lesão que ocasionou a sua invalidez permanente, colacionando aos autos Ata Notarial de Constatação de Fato como prova da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular, dada a ausência da prova do prévio requerimento administrativo, julgou extinta a ação nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante busca a anulação da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, firmou entendimento pela necessidade de prévio requerimento administrativo, o que, ainda, não caracteriza afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

O acórdão supracitado estabeleceu uma regra de transição para as ações em curso, o que, por analogia, aplica-se às lides que tratam do seguro obrigatório DPVAT, conforme firmado nos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...)
No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.”
(RE 839355 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)

Nesse mesmo sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OBRIGATORIEDADE SOMENTE PARA AS DEMANDAS DISTRIBUÍDAS APÓS O JULGAMENTO DO RE Nº 631.240, EM 3.9.2014 – AÇÃO PROPOSTA EM 07.04.2017 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O STF já firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF. Contudo, este entendimento externado no RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, sessão do dia 03.9.2014, não possui efeitos retroativos, ou seja, só possui validade e eficácia em demandas distribuídas judicialmente a partir do dia do seu julgamento.
In casu, o feito fora distribuído no dia 07.04.2017, ou seja, depois do julgamento do RE nº 631.240, momento em que já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para preenchimento das condições da ação. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Desse modo, embora apresentada contestação de mérito, a ação foi proposta em 30 de dezembro de 2020, ou seja, após o período de transição estabelecido no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, que exige prova específica do prévio requerimento administrativo como forma de atestar o interesse processual do autor.

Ademais, cumpre esclarecer que os documentos trazidos aos autos pelo autor como meio de prova da tentativa de protocolo do requerimento administrativo junto à seguradora (Ata Notarial de Constatação de Fato, Termo de audiência de Conciliação entre seguradoras e advogados, Notificação Extrajudicial da Associação dos Advogados de Direito Securitário do Estado de Mato Grosso) foram produzidos de forma genérica, no ano de 2018 e são, portanto, inservíveis para comprovar qualquer relação com o caso em questão.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022